Tribunal: STF
Processo: Rcl 67831
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 1.232 da Repercussão Geral. Empresa incluída na fase executória por formar grupo econômico com a empresa devedora. Ordem de suspensão nacional de processos. Aplicação. Reclamação julgada parcialmente procedente. Agravo regimental não provido.



    1. A conjuntura de imposição de impedimento formal ao desenvolvimento, no âmbito da Justiça do Trabalho, do debate acerca de matéria constitucional submetida à análise do STF na sistemática de precedentes obrigatórios não constitui obstáculo à concretização da tese de repercussão geral ou do entendimento vinculante firmados pelo STF. Precedentes.



    2. A ordem de sobrestamento nacional de processos que versem sobre a questão em debate no Tema nº 1.232 da Repercussão Geral tem o condão de sobrestar as execuções em curso contra empresa que não tenha participado do processo de conhecimento e cuja inclusão no polo passivo, na fase de execução, se funde tão somente na alegação de integrar grupo econômico, a fim de se preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes.



    3. Não estando exaurida a execução ' ou seja, estando pendentes atos executivos contra empresa que não tenha participado da fase de conhecimento ', há processo alcançado pela ordem de suspensão nacional exarada no Tema nº 1.232 da RG, garantindo-se, assim, a segurança jurídica e a solução uniforme para os processos sobre idêntica temática.



    4. Agravo regimental não provido.